Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713983-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. AGRAVADO: ROSALINA PEREIRA DA SILVA, A. M. D. S., MILENA MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela (ID 16500774) que ora transcrevo: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelas agravadas em desfavor da agravante. Eis o teor do ato decisório (ID 62067176 do processo referência): Trata-se de ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. Anote-se. Intime-se a parte devedora pessoalmente, por Oficial de Justiça, para satisfazer a obrigação determinada na sentença de ID 17425130, no prazo de 15, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC. Fica a parte devedora advertida de que, transcorridos os prazos acima e independentemente de penhora ou nova intimação, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC. Em caso de inércia em relação à obrigação de fazer, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Havendo pagamento, intime-se a parte credora para dizer se dá quitação, advertindo-a de que o silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. E, acaso haja o transcurso in albis para o executado relativamente à obrigação de pagar, em observância ao princípio cooperativo e a bem da celeridade e economia processuais (art. 4o e 6o, do CPC), deverá a exequente, num prazo de 05 (cinco) dias, pormenorizar e atualizar todas as rubricas componentes da execução (condenação principal, juros, correção monetária, multa e honorários da fase de cumprimento). Após, a conclusão deverá ser renovada para início dos atos expropriatórios, na forma do § 3o do art. 523 e § 6o do art. 525 do CPC. Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, a inaplicabilidade de multa cominatória em ação de exibição de documentos, nos termos da Súmula 372 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Pede, ainda, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decisum até o julgamento do REsp 1.763.462/MG, uma vez que há determinação de sobrestamento de todos os processos pendentes. Acrescenta-se que a liminar, reconhecendo a deflagração do incidente repetitivo no 1000 acerca do tema objeto dos autos no egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão da fluição processual até a prolação de decisão final por aquela Corte. Embora intimada, a parte agravada deixou fluir em branco o prazo para apresentar contrarrazões (ID 17349052). É o relato do essencial. Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. O STJ, por ocasião do julgamento dos REsps 1763462/MG e 1777553/SP, reconheceu a existência dos requisitos constantes do art. 976 do Código de Processo Civil relativos ao tema do cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015. Ao apreciar a matéria (Tema 1000), fixou a seguinte tese: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. Por oportuno, colaciono as ementas referentes aos julgamentos dos REsps 1763462/MG e 1777553/SP, respectivamente: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021) RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PERTINENTE À INSCRIÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Controvérsia acerca da cominação de astreintes em ação autônoma de exibição ajuizada com o escopo de ter acesso ao contrato que teria dado origem a uma inscrição negativa em cadastro de inadimplentes. 3.2. Indeferimento da petição inicial pelo juízo de origem, tendo o Tribunal de origem reformado a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgado procedente o pedido de exibição, com cominação de astreintes. 3.3. Descabimento da cominação de astreintes sem prévio juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, nos termos da tese firmada neste voto. 3.4. Necessidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da cominação de astreintes. 3.5. Desconstituição da sentença e do acórdão recorrido para que seja retomado o curso da ação de exibição de documentos para possibilitar a aplicação da tese consolidada neste voto, como se entender de direito. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. (REsp 1777553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 01/07/2021) Desse modo, depura-se, em suma, que é cabível multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015. Portanto, não mais subsiste qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em apreciação, impondo-se a continuidade da marcha processual. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 1000/STJ e passo a analisar o objeto do recurso. Verifica-se que o Juízo determinou a intimação da parte devedora para apresentar o contrato e a apólice de seguro firmado pelos apelados com a Polícia Militar do Estado de Goiás (ID 17425130 dos autos principais), no prazo de 15, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC. Aplica-se, portanto, o entendimento cristalizado pelo STJ, sob o Tema repetitivo no 1000, plenamente lídima a astreinte cominada pelo Magistrado. Por tais fundamentos, amparado no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra o édito recorrido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador